Tribunal: TJPA
Processo: 0015277-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015277-55.2020.8.14.0401

APELANTE: KAIO VICTOR QUEIROZ CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, após reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo legal. A defesa pleiteia, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da menoridade relativa autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) do redutor do tráfico privilegiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da pena-base no mínimo legal impede a sua redução em razão de circunstância atenuante, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ, não havendo ofensa ao princípio da individualização da pena.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a atenuante incide sobre pena-base já fixada no patamar mínimo, inclusive em casos de menoridade relativa.

5.
Embora o juízo de primeiro grau tenha aplicado o redutor do tráfico privilegiado com fração de 2/5, a defesa não faz jus à aplicação da fração máxima de 2/3, uma vez que o réu ostenta reincidência específica por tráfico de drogas, o que descaracteriza os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

6.
O reconhecimento da reincidência específica impede o enquadramento do réu como traficante eventual e afasta a exigência de motivação mais benéfica para aplicação de fração superior.

7.
Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reformatio in pejus, razão pela qual se mantém, por impossibilidade jurídica de agravamento, a fração de 2/5 aplicada na origem, mesmo que sem fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já se encontra no patamar mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.
A aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado exige a ausência de reincidência e de dedicação a atividades criminosas, sendo legítima a fixação de fração inferior quando presentes maus antecedentes.

3.
Em recurso exclusivo da defesa, é vedado o agravamento da situação do réu, ainda que constatada concessão indevida de benefício na sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 65, I, 617; CPP, art. 617; Lei nº

11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 231;
AgRg
no HC n. 1.010.910/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 30.10.2025;

AgRg
no REsp n. 2.077.419/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024;

STJ, HC 862.357/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024;

AgRg
no HC n. 1.009.941/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025;

AgRg
no HC n. 717.593/SP, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

K
AIO VICTOR QUEIROZ CORREA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões
(ID 256
17025)
, o apelante
, representado pela Defensoria Pública do Estado
aduziu, em síntese, que
:
a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida
pelo juízo sentenciante
, mas desconsiderada na prática, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ, o que configuraria afronta ao princípio da individualização da pena
.

L
ogo, requer a reforma da sentença para
o reconhecimento da referida atenuante, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

De forma subsidiária, alega que
a pena imposta não observou, de forma adequada, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, requerendo sua aplicação no patamar máximo de redução.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo, com a redução da reprimenda imposta.

Em contrarrazões
(ID
25617027
)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e
o
improvimento do recurso. Nesta instância
(ID
26086825
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o provimento parcial do recurso, para que a reprimenda imposta na r. sentença, seja alterada na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão
.

Processo apto, com
sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO

2.
1
DA REFORMA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, sustent
a
,
que embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, deixou de
aplicá-
la
efetivamente em razão da Súmula 231 do STJ, o que violaria o princípio da individualização da pena, requerendo, assim, a reforma da sentença para que a reprimenda seja fixada abaixo do mínimo legal.

Porém, antes do exame do pedido apresentado pela defesa, transcrevo, na parte que interessa
, o que consta da exordial acusatória apresentada pelo
parquet
(ID
165
99102):

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00011/2020.100433-5, juntado aos autos, que no dia
24/09/2020
, por volta das 19h55min (BOP à fl. 19 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Silvio Ricardo Barros,

Walter Santos Damasceno Junior e
Gedilson
Alves Paixão
receberam "denúncia" de que a pessoa de pronome KAIO, estava comercializando entorpecentes na residência dele, localizada no canal São Joaquim, passagem Batista, nº 55 (fundos), bairro da Sacramenta, nesta cidade. Informava também que KAIO já fora preso por tráfico de drogas
.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e, ao chegarem, encontraram o imóvel aberto, tendo o denunciado, posteriormente identificado como KAIO VICTOR QUEIROZ CORREA, permitido a entrada da guarnição. Durante a realização do procedimento de buscas, os agentes da lei encontraram no quarto de KAIO 10 (dez) porções de substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como "pasta base de cocaína"
.
Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Pedreira. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado com espeque no art. 33, "
capu
', da lei 11.343/2006
, consoantes fls. 38/39 dos autos do inquérito policial.

Com efeito, a
nalisando
os documentos que compõe a presente ação penal
, entendo, que

não assiste razão
a
defesa d
a
apelante.

Inicialmente, observa-se que, ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
nos termos dispostos na r. sentença de ID
16599151
, fl. 228,
o juízo de origem não
reconheceu qualquer vetor desfavorável
ao
apelante
, fixando, por conseguinte, a pena-base no mínimo legal, correspondente a
05

(cinco
) ano
s
de reclusão
e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-muta
, nos termos do art.
33
,
da Lei
n.°
11.343/06.

Por conseguinte, na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado prolator do
decisum
combatido, reconheceu,
acertadamente, a atenuante da menoridade
relativa
, prevista no art. 65, I,
do Código Penal, pois o apelante, ao tempo do fato criminoso, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme comprova o documento de
ID

16599092
, fl. 55.

Contudo, como já destacado
alhures
, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo legal de
cinco
ano
s
de reclusão
, previsto no art.
33, da Lei n.º 11.343/06
, razão pela qual
se revela inviável a sua redução
, ainda que presente a referida atenuante,
em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
, razões pelas quais, verifica-se que não há nenhum desacerto na sentença aplicada
, sendo, portanto, inviável a fixação da sentença condenatória abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido
, a jurisprudência manifesta-se sobre o assunto.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA.

TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME

SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1.

Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. O agravante foi condenado à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 630 dias-multa, por tráfico de drogas.

3. A defesa alegou que a pena foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade de substâncias apreendidas, mas sustentou que o agravante é confesso e não se dedica a atividades criminosas, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena e a substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em
discussão

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser aplicada ao agravante; e (
ii
) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando as condições pessoais do agravante e o regime fixado.

III. Razões de decidi
r.
5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o agravante se dedica a atividades criminosas, com base em elementos concretos, como viagens internacionais incompatíveis com sua situação financeira.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a causa de diminuição de pena não se aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o revolvimento do contexto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.

7. A pena intermediária foi fixada no mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

8. O regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estão em consonância com os arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal, considerando a gravidade do delito e a quantidade de substâncias apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.010.910/SP, relator Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM
PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 2.077.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Por tais motivos,
rejeito o pedido apresentado.

2.
2.
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Subsidiariamente, afirma
a
defesa
,
que
a pena imposta não observou, de forma adequada
e partir de fundamentos consistentes
, a incidência da minorante
na terceira fase da dosimetria,
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, requerendo sua aplicação no patamar máximo de redução
, qual seja, 2/3 (dois terços).

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o agente poderá se beneficiar da causa especial de diminuição de pena quando comprovadamente for
primário
, de
bons antecedentes
, não se dedicar a
atividades criminosas
e nem integrar
organização criminosa
. A fração de redução, que pode variar entre
1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços)
, deve ser fixada conforme o grau de reprovabilidade da conduta, à luz do princípio da individualização da pena.

No caso em apreço, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido o
tráfico privilegiado
, aplicando a fração de
2/5 (dois quintos)
, a fundamentação adotada revela-se insatisfatória, carecendo de maior aprofundamento quanto aos critérios concretos utilizados para a escolha da fração de diminuição.

Nesse contexto, vejamos os fundamentos apresentados pelo juízo
na r. sentença
ao reconhecer e aplicar em 2/5, a fração de redução da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado
(IS 16599151, fl. 225).

“
Há a causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 e por isso diminuo a pena em 2/5 passando a valorá-la em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
. Não há causa de aumento, razão pela qual torno a pena acima fixada em definitiva e final
”.

Entretanto, ainda que se reconheça a deficiência na fundamentação, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois a causa de diminuição, na verdade,
nem sequer deveria ter sido aplicada
. Isso porque, conforme se extrai da
certidão de antecedentes criminais constante no ID 16599148
, o apelante ostenta
maus antecedentes específicos pela prática do mesmo delito
— tráfico de drogas —, configurando, portanto,
reincidência específica
, o que por si só afasta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do redutor legal.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça
e os Tribunais pátrios

tem
orientação consolidada no sentido de que a reincidência, especialmente quando específica, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois evidencia dedicação a atividades criminosas e ausência de bons antecedentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E
AUTORIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA. RECUSA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA.
I .
CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, questionando a validade da condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a recusa da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006. A defesa alega nulidade na busca domiciliar e ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e (ii) a validade da condenação com base nas provas da materialidade e autoria do crime, a legalidade da busca domiciliar e a inaplicabilidade da causa de diminuição da pena devido à reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na
hipótese .
4. A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada
pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais, que relataram a confissão do acusado e a localização de entorpecentes em um imóvel indicado pelo próprio réu. 5. A busca domiciliar foi validada pelas instâncias ordinárias, que constataram a existência de fundadas razões para a medida, como a confissão do acusado e a prisão em flagrante, afastando qualquer ilegalidade.
6. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada em razão da reincidência específica do acusado, conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a pena superior a 8 anos e os antecedentes criminais do réu, conforme o
art
.
33 do Código Penal.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ - HC: 862357 SP 2023/0378132-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)
.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2. O paciente foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão, pena posteriormente reduzida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em revisão criminal. A Defesa alega constrangimento ilegal pela ausência da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir
.
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite writ como substitutivo de recurso próprio salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.

6. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

7. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente motivado,
haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida
,
mas também as circunstâncias concretas que apontam que não se trata de traficante eventual, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial.

IV. Dispositivo e
tese

8
. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3.

O afastamento do tráfico privilegiado deve ser devidamente motivado, considerando a quantidade de droga e as circunstâncias do caso.

(AgRg no HC n. 1.009.941/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E
MAUS ANTECEDENTES. REDUTORA CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES
. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - No presente caso, a Corte de origem exasperou a pena-base em 1/3 (um terço) com fulcro na negativação da quantidade e natureza das drogas apreendidas (2kg de cocaína), bem como em razão da existência de passagens pela Justiça Criminal, (maus antecedentes), além das informações policiais de que ele é integrante de facção criminosa, não havendo que se falar em notória ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

IV - Quanto à redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/0, tal dispositivo preceitua que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa
.

V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas passagens do paciente pela Justiça Criminal (maus antecedentes), elemento apto, por si só, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostra que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

VI - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

VII - In casu, o regime adequado à hipótese é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 717.593/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mostra-se
vedado o agravamento da situação do réu
em sede recursal, nos termos do princípio do “
tantum devolutum quantum appellatum
” e da
proibição da reformatio in pejus
, expressamente prevista no art. 617 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da fração de 2/5 (dois quintos)
aplicada pelo juízo de primeiro grau, ainda que de forma benevolente e sem a devida motivação, já que eventual rediscussão no sentido de reduzir a pena em fração maior
(dois terços)
implicaria em benefício indevido, incompatível com o histórico criminal do apelante.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e

nego-lhe provimento
, mantendo a pena imposta a
o
apelante
Kaio Victor Queiroz Corrêa
, pelo crime previsto no art.
33, da Lei n.° 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026